Tribunal: TJSP
Processo: 0000099-79.2018.8.26.0570
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000005693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0000099-79.2018.8.26.0570/50000, da Comarca de Registro, em que são
embargantes DOUGLAS APARECIDO GONCALVES LEMES e FELIPE DE
SOUZA MACIEL, é embargado MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria de votos, acolheram os embargos infringentes", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO, CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO
DE SIQUEIRA.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000099-79.2018.8.26.0570/50000
2
COMARCA: REGISTRO
EMBARGANTES: DOUGLAS APARECIDO GONÇALVES LEME e
FELIPE DE SOUZA MACIEL
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
VOTO N° 49.112
Trata-se de embargos infringentes interpostos pela
ilustrada Defensoria Pública, em favor de Douglas Aparecido Gonçalves
Leme e Felipe de Souza Maciel contra o v. Acórdão que, por maioria de
votos, vencido o Relator sorteado Cardoso Perpétuo, deu parcial provimento
aos apelos dos réus, para, reconhecida a continuidade delitiva, aplicar as penas
de 14 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 32 dias-multa, para o réu Douglas, e
de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 24 dias-multa, para o corréu
Felipe, mantendo-se, no mais, a r. sentença. Declarou voto vencedor o Revisor
Augusto de Siqueira (fls. 474 a 483).
Requer a douta Defensora Pública, com apoio no r.
voto vencido, a reforma do v. acórdão embargado, para que seja aplicada
“apenas uma causa de aumento na terceira fase da dosimetria da pena” (fls. 01
a 08).
Recebidos os embargos, nos estritos limites da
divergência (fl. 10), manifestou-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento dos embargos infringentes interpostos, “mantendo-se
intacto o que foi deliberado pela maioria estabelecida no V.Acórdão do apelo”
(fls. 14 a 19).
É o relatório.
Acolhem-se os embargos, para aplicar apenas uma
causa de aumento na terceira fase da dosimetria.
De fato. Excessivos, data vênia, se mostram os
acréscimos de 1/3, ante a presença da causa especial de aumento de pena do
concurso de agentes, e de 2/3, por conta da causa especial de aumento de pena
do emprego de arma de fogo.
É que, com o advento da Lei no 13.654/18, o
regime de causas de aumento do delito de roubo foi modificado: a) o § 2o, do
artigo 157, o qual contém quatro incisos (II, III, IV e V), dentre eles a previsão
de crime cometido em concurso de agentes, com a possibilidade de aumento
de 1/3 até a metade; b) o § 2o-A, contendo dois incisos (I e II), um deles
referente ao emprego de arma de fogo, com previsão de aumento da pena em
2/3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000099-79.2018.8.26.0570/50000
3
No caso dos autos, incidem duas causas de
aumento de pena (concurso de agentes, prevista no parágrafo 2o, inciso II e
emprego de arma de fogo, prevista no parágrafo 2o-A, inciso I).
Assim,
em
atenção
ao
princípio
da
proporcionalidade, e a fim de se evitar uma sanção por demais severa, tem-se
que é de ser aplicada a regra do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal,
segundo a qual, deve-se considerar, na dosimetria da pena, apenas uma das
causas de aumento de pena, a que mais aumenta.
Correto, pois, o critério dosimétrico adotado pelo
douto voto vencido, da lavra do Eminente Des. Cardoso Perpétuo: “Na
primeira fase da dosimetria, foram majoradas somente, e adequadamente, na
fração de um sexto (1/6) para o corréu Douglas, no que tange as bem descritas
circunstâncias do primeiro roubo.
Na
segunda
fase,
mostrou-se
correta
a
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão para
o corréu Felipe, assim como a exasperação na fração de um sexto (1/6) para o
corréu Douglas, considerando-se sua reincidência múltipla” g.n. (fl. 477).
Na terceira fase, o acréscimo será tão somente do
índice de dois terços (2/3), em razão da presença da causa de aumento
referente ao uso de arma de fogo, por ser a fração maior.
“Deve ser reconhecida a continuidade delitiva,
conforme disposto no artigo 71 do Código Penal, eis que conforme constou na
exordial acusatória e demonstrado nas provas dos autos, o segundo delito foi
perpetrado de modo semelhante, pouco após o primeiro, aplicando-se o
percentual de um sexto (1/6), finalizando-as em dez (10) anos e sete (07)
meses de reclusão e pagamento de quarenta (40) dias-multa para o réu Douglas
e sete (07) anos, nove (09) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de
trinta e dois (32) dias-multa para o réu Felipe” (fl. 478).
Por essas razões, acolhem-se os embargos
infringentes, para reduzir as penas de Douglas para dez anos e sete meses de
reclusão e quarenta dias-multa, de valor unitário mínimo, e reduzir as penas de
Felipe para sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, e trinta e dois dias-
multa.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR